Tribunal: TJDFT
Processo: 0705225-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Ementa: Direito civil e processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento individual de sentença coletiva. Benefício alimentação (proc. 32.159/97). Limitação ao período anterior ao MS no 7.253/97. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e não provido.
I – Caso em exame
1. Trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva, relativa à suspensão do benefício alimentação (processo no 32.159/97).
II – Questão em discussão
2. As questões analisadas no agravo de instrumento consistem em definir: se o período abrangido no título exequendo deve ficar limitado àquele anterior à impetração do Mandado de Segurança no 7.253/97; e se há possibilidade de prosseguimento do feito quanto à parcela incontroversa.
III – Razões de decidir
3. A sentença exequenda esclareceu que houve a perda parcial do objeto com a decisão concessiva da segurança no MS no 7.253/97, cujos efeitos são produzidos desde a impetração, cabendo a solução do litígio na via ordinária quanto às parcelas anteriores. No mesmo sentido foi a decisão proferida em grau de apelo.
4. Não havendo interposição de agravo de instrumento, pelo Distrito Federal, quanto à questão alusiva à forma de correção pela Selic, e não havendo outros empecilhos ao prosseguimento do feito após o presente julgamento, resta prejudicada a discussão quanto à necessidade de pagamento imediato de parcela incontroversa adicional àquela já paga por precatório preferencial.
IV – Dispositivo
5. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e não provido.

________________
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ED/AGI 0711926-28.2024.8.07.0000, Rel. Des: Mário-Zam Belmiro, 4a Turma Cível, j. 14/11/24; TJDFT, AGI 0734309-34.2023.8.07.0000, Rel. Des. Arnoldo Camanho de Assis, 4a Turma Cível, j. 20/6/24; TJDFT, AGI 0732870-85.2023.8.07.0000, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 4/4/24; TJDFT, ED/AGI 0727697-80.2023.8.07.0000, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 2/5/24; TJDFT AGI 0721776-43.2023.8.07.0000, Rel. Des. Fernando Habibe, 4a Turma Cível, j. 16/11/23; e TJDFT, ED/AGI 0706744-95.2023.8.07.0000, Rel. Desa. Lucimeire Maria da Silva, 4a Turma Cível, j. 30/11/23.